Tribunal: TJDFT
Processo: 0754041-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754041-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DAIANE OLIVEIRA REIMAO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A. contra a decisão de ID 179248276, proferida em ação de busca e apreensão proposta em face de DAIANE OLIVEIRA REIMAO SILVA, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa do endereço da ré nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que a decisão viola o princípio da cooperação; que os sistemas disponíveis são ferramentas aptas à obtenção de endereço do réu; que não há necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para realização da pesquisa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização da pesquisa de endereço da ré nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. Custas recolhidas (ID 54596824). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foram realizadas quatro diligências (tentativas de citação e apreensão do veículo) em endereços distintos. A primeira tentativa ocorreu no endereço informado pela agravada quando da assinatura do contrato de financiamento bancário (ID 97092725). Posteriormente, o agravante forneceu outros três endereços e realizou o respectivo pagamento das diligências que, novamente, restaram infrutíferas (ID 102863286 e 111115535 e 118445223). O juízo de origem, em observância ao princípio da cooperação, realizou as pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD, conforme decisão de ID 131863340. Após, foram realizadas novas tentativas, contudo, não houve êxito no cumprimento das diligências. Posteriormente, o agravante pleiteou a realização de nova pesquisa de endereços nos mesmos sistemas, sem indicar a efetividade da medida. O Juízo de origem proferiu decisão, contudo o ato sequer possui cunho decisório, confira-se: “Tenho o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu, mormente quando se trata o requerente de empresa de grande porte com possibilidade de engendrar esforços na busca dos atuais endereços do réu. No caso, o autor sequer demonstrou que tenha realizado buscas com tal finalidade, imputando ao judiciário ônus que lhe compete. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que a parte autora promova a citação da parte ré (ônus que a lei processual lhe atribui). Somente será deferida pesquisa pelos sistemas à disposição do juízo, acaso demonstrada a impossibilidade de, por outros meios, a parte conseguir informações sobre o paradeiro do réu. Intime-se.”(grifo nosso) Nesse caso, o conhecimento do agravo de instrumento encontra óbice na taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora